Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 566 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, definiu como termo inicial do prazo de um ano de suspensão do processo executivo a data da ciência do resultado infrutífero da pesquisa realizada via SisbaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar qual das diligências realizadas para localização de bens penhoráveis do devedor deve ser considerada como marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, para fins de contagem da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito da execução fiscal, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, após o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente.
4. A tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) estabelece como termo inicial automático do prazo de suspensão da demanda executiva fiscal a data de ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
5. A pesquisa realizada via SisbaJud foi a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor/executado, o que, nos termos do precedente vinculante fixado na Tese 566 STJ, torna irrelevante, para fins de contagem do prazo, o resultado infrutífero das diligências posteriormente realizadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o; 2o; 3o; 4o; 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel(a). Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, p. 16.10.2018. TJDFT, AGI 0711484-28.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025.